Tribunal: TJMT
Processo: 1003654-68.2023.8.11.0008
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003654-68.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 804.284.364-04 (APELANTE), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 023.488.324-37 (APELADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO CONFESSO. ÔNUS DA PROVA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão de veículo, julgou procedente o pedido para determinar a apreensão do bem e a consolidação da propriedade em favor do autor, em razão de inadimplemento contratual, condenando o réu ao pagamento de custas e honorários. O apelante suscita cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, inépcia da inicial, invalidade da venda por ausência de titularidade registral do autor à época e controvérsia quanto ao valor e pagamento do contrato verbal, pleiteando a anulação da sentença ou sua reforma para improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer a validade do contrato verbal de compra e venda diante da ausência de registro formal da propriedade; (iii) determinar se o inadimplemento contratual autoriza a busca e apreensão do bem, à luz do ônus da prova e da confissão de dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito é dever do magistrado quando o conjunto probatório é suficiente, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal quando inexistente início de prova documental e presente confissão do réu quanto ao inadimplemento.

4.

A alegação de pagamento substancial desacompanhada de qualquer documento não se presta a afastar a pretensão autoral, pois incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

5.

O comportamento do réu que usufrui do bem e posteriormente alega irregularidade para se eximir do pagamento viola a boa-fé objetiva e o princípio do venire contra factum proprium.

6.

A ausência de prova robusta sobre o valor exato do contrato não impede a procedência do pedido, pois a confissão de saldo devedor evidencia o inadimplemento contratual.

7.

O inadimplemento autoriza a resolução do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil, legitimando a retomada do bem e o retorno das partes ao status quo ante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O inadimplemento confessado, aliado à ausência de prova de pagamento, autoriza a resolução do contrato e a busca e apreensão do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 422, 475, 1.267; CPC, arts. 355, I, 370, 373, II, 487, I, 85, §11, 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação nº 1003607-58.2024.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 24.02.2026; TJMT, Apelação nº 0001998-71.2017.8.11.0051, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 14.04.2021; TJMT, Apelação nº 1007272-27.2020.8.11.0040, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão de Veículo julgou procedente o pedido inicial para determinar a busca e apreensão do veículo Volvo/N10 Intercooler II, placa BXC5C71, e conceder ao autor, ora apelado, a transferência definitiva da propriedade e posse do bem.

Por conseguinte, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenou o réu, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante suscita, preliminarmente, o cerceamento de seu direito de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de provas, notadamente testemunhal e depoimento pessoal, essenciais para a comprovação dos reais termos do contrato verbal e dos pagamentos efetuados.

No mérito, alega a inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis, a ilicitude da venda, visto que o apelado não era o proprietário registral do veículo à época da transação e a existência de contradições sobre o valor do negócio, sustentando que o preço acordado foi de R$ 65.000,00, dos quais já teria adimplido R$ 58.050,00, restando um saldo devedor de apenas R$ 6.950,00.

Requer, ao final, a anulação da sentença para reabertura da instrução processual ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para reconhecer a inépcia da inicial ou a improcedência do pedido de busca e apreensão.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. Refuta a preliminar de cerceamento de defesa, defendendo a correção do julgamento antecipado ante a ausência de início de prova documental pelo apelante.

Rechaça a tese de inépcia da inicial e sustenta a validade do contrato verbal e a licitude da venda, asseverando que o apelante não cumpriu com seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO Preliminar – cerceamento de defesa.

O apelante alega, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide o impediu de produzir provas, como a testemunhal e o depoimento pessoal, que seriam essenciais para demonstrar os termos do contrato verbal e os pagamentos realizados.

Contudo, o juiz é o destinatário final das provas e, como tal, cabe-lhe aferir a necessidade de dilação probatória para a formação de seu convencimento, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. O julgamento antecipado do mérito, previsto no artigo 355, inciso I, do mesmo diploma, não constitui uma faculdade, mas um dever do magistrado quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a resolução da controvérsia.

No caso concreto, o apelante, em sua contestação, alegou ter pago a expressiva quantia de R$ 58.050,00, mas não apresentou um único documento que servisse como início de prova de suas alegações. Não há nos autos recibos, comprovantes de depósito ou qualquer outro registro documental que corrobore a sua narrativa.

A prova exclusivamente testemunhal, para comprovar pagamentos de tal vulto, revela-se frágil e, no contexto dos autos, insuficiente para infirmar a prova documental apresentada pelo autor e, principalmente, a confissão do próprio réu.

Ademais, e este é um ponto fulcral, o próprio apelante confessou em sua peça de defesa a existência de um saldo devedor. Assim, sendo o réu confesso quanto ao inadimplemento, a prova que pretendia produzir era, de fato, impertinente para alterar o resultado do julgamento possessório.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

VOTO MÉRITO

O autor afirma que é proprietário de um caminhão e que celebrou acordo verbal de venda com o requerido, pelo valor de R$ 95.000,00, com pagamento parcelado. Sustenta que o requerido tomou posse do veículo e desapareceu, sem pagar o valor ajustado nem concluir a transferência.

Relata que tentou resolver a situação de forma amigável, sem sucesso, e que o requerido chegou a fazer ameaças. Destaca que o veículo permanece em seu nome, o que pode gerar prejuízos, inclusive de natureza administrativa.

Diante disso, requer a busca e apreensão do bem, sob o argumento de risco de dano e necessidade de resguardar seu direito.

Inicialmente, o apelante alega que, na data da celebração do contrato verbal, ocorrida em 31 de março de 2020, o veículo alienado ainda figurava no registro de trânsito em nome de um terceiro, o Sr. Sildo Pedro da Silva, o que invalidaria a venda.

Em que pese o extrato emitido pelo Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) indicar que a comunicação de venda e a intenção de transferência para o nome do autor foram registradas em 29 de novembro de 2022, a propriedade de bens móveis se transfere com a tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, de modo que tal vício foi integralmente sanado pela posterior regularização documental em favor do autor.

Assim, o registro perante o DETRAN possui natureza meramente administrativa e declaratória, não sendo apto a constituir, por si só, o direito de propriedade entre as partes.

Além disso, incide o princípio da boa-fé objetiva, que, em uma de suas vertentes, impede o comportamento contraditório (venire contra factum proprium). No caso, o apelante celebrou o negócio, recebeu o veículo e dele usufruiu por longo período.

Contudo, apenas quando foi demandado judicialmente passou a alegar suposta irregularidade, com o intuito de afastar sua principal obrigação, que consiste no pagamento do preço.

Tal conduta afronta a lealdade e a confiança que devem orientar as relações contratuais, conforme dispõe o artigo 422 do Código Civil.

Se havia alguma irregularidade documental capaz de caracterizar vício, caberia ao apelante adotar, no momento oportuno, as medidas adequadas, como a suspensão do pagamento por meio de consignação, a notificação para cumprimento da obrigação de fazer ou até mesmo a resolução do contrato. Não se mostra admissível, portanto, que permaneça na posse do bem sem a correspondente contraprestação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO VERBAL DE PERMUTA - BEM MÓVEL POR IMÓVEL – FORMA - BOA-FÉ OBJETIVA - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada porque, embora a apelação repita fundamentos da contestação, ataca diretamente o núcleo da sentença, que reconheceu a validade do contrato verbal com base nos arts. 107 e 533 do CC.

4 - O contrato verbal de permuta é válido no plano obrigacional, ainda que a transferência de propriedade dependa de escritura pública e registro, nos termos do art. 108 do CC, sendo inaplicável a nulidade pretendida quando não se visa de imediato à transmissão do domínio.

5 - A autora exerce posse pacífica e prolongada sobre o imóvel e apresentou provas materiais e indiciárias do pacto verbal, incluindo mensagens em que a requerida reconhece a ocupação e negociações anteriores.

6 - A conduta da requerida, ao receber o veículo da autora e posteriormente negar o negócio, configura violação à boa-fé objetiva e ao princípio que veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

7 - A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a validade de contratos verbais de compra e venda de imóvel em situações semelhantes, quando acompanhados de prova da avença e da execução parcial ou total do acordo.

8 - A sentença não violou o art. 108 do CC, pois não determinou o registro imediato do imóvel, mas sim impôs obrigação de fazer consistente na entrega de documentos para viabilizar a lavratura da escritura.

(...)

(N.U 1003607-58.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

O cerne da controvérsia reside na quantificação das obrigações contratuais e no cumprimento destas.

Cumpre destacar que é incontroverso que houve negociação entre as partes envolvendo o veículo descrito na inicial, tendo o ajuste sido realizado de forma verbal, isso porque, afirmado por ambas as partes.

Entretanto, de um lado, o autor alega que o valor estipulado para a venda do caminhão foi de R$ 95.000,00, contudo, não junta nenhum comprovante documental que ratifique essa pactuação específica.

De outro lado, o réu alega que o preço ajustado foi de R$ 65.000,00 e que adimpliu substancialmente a obrigação, perfazendo o pagamento de R$ 58.050,00; todavia, de igual modo, não junta nenhum comprovante de pagamento que confira verossimilhança à sua narrativa.

Diante deste cenário de ausência recíproca de provas robustas quanto aos exatos contornos matemáticos do contrato, a resolução do litígio impõe a estrita aplicação da regra de distribuição do ônus probatório, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nesse viés, o autor comprovou o fato constitutivo de seu direito essencial: a existência do contrato verbal (confirmada pelo réu) e a titularidade dos direitos sobre o veículo (convalidada pelos documentos do DETRAN). Caberia ao réu, por imperativo do inciso II do aludido artigo 373, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, qual seja, o efetivo pagamento das parcelas ajustadas.

Ao não apresentar um único recibo, extrato ou comprovante de transferência para atestar o repasse dos R$ 58.050,00 alegados, o apelante falhou em seu encargo processual. Para o desate da presente ação de busca e apreensão, a exata fixação do valor total do bem (se R$ 95.000,00 ou R$ 65.000,00) afigura-se secundária frente a um fato processual superveniente e incontroverso: a confissão da dívida. O próprio recorrente, em sua peça de bloqueio e em suas razões recursais, admite a existência de um saldo devedor.

A partir deste panorama, o artigo 475 do Código Civil, estabelece que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, caso não prefira exigir-lhe o cumprimento.

Portanto, o autor possui o direito potestativo de resolver o contrato verbal de compra e venda, o que torna injusta a posse exercida pelo réu sobre o veículo, autorizando a imediata busca e apreensão do bem.

Considerando os fatos apresentados, pode-se concluir que a carência de comprovação, por parte do autor, acerca do valor global do negócio de R$ 95.000,00 não obsta a procedência do pedido possessório. A retomada do bem fundamenta-se na patente e confessada quebra da correspectividade contratual por parte do adquirente, que não provou os pagamentos que alegou ter feito.

O retorno das partes ao
status quo ante
é medida que se impõe, resguardando-se ao apelante as vias ordinárias próprias para discutir eventual restituição de valores que porventura entenda ter pago e consiga, futuramente, comprovar.

Nesse viés:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – CONTRATO VERBAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RESCISÃO – RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE” – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE FRUIÇÃO DE USO DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ABUSO DIREITO PROCESSUAL – USO DO PROCESSO PARA FINS INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE DEMOSNTRAÇÃO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A condenação da parte à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se a alguma das hipóteses constantes no art. 80 do CPC/15, devendo estar demonstrado que a parte no processo age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária, circunstâncias essas não evidenciadas nos autos.

A consequência da rescisão contratual é a restituição das partes à situação anterior, pois a extinção da avença implica a necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação assim como era antes, sendo devida, de um lado, a devolução do preço pago e, de outro, a restituição pelas perdas e danos pelo período de uso do veículo, as quais podem ser compensadas, a ser objeto de liquidação de sentença. Precedentes.

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

Recurso parcialmente provido.

(N.U 0001998-71.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONSECTÁRIO LÓGICO. RECURSO DO VENDEDOR PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. Do recurso do comprador do imóvel: O inadimplemento foi comprovado pela própria Cédula de Produto Rural (CPR), emitida e assinada pelo comprador, que explicitamente vincula a obrigação de entrega das sacas de soja à "compra de um imóvel". O comprador não se desincumbiu do ônus de provar fato modificativo ou extintivo do direito do autor (novação contratual), nos termos do Art. 373, II, do CPC, falhando em apresentar prova documental idônea da alegada substituição.

4. Do recurso do vendedor do imóvel: A resolução do contrato por inadimplemento impõe, como corolário lógico e imperativo legal, o retorno das partes ao estado anterior à contratação (status quo ante), conforme o Art. 475 do Código Civil.

5. O indeferimento da reintegração de posse sob o argumento de ausência de cláusula resolutiva expressa na garantia (CPR) está em dissonância com a jurisprudência consolidada, pois a restituição do imóvel é um efeito legal da própria sentença resolutiva.

6. A manutenção do devedor inadimplente na posse do bem após a resolução do contrato configura contradição jurídica e chancela o enriquecimento sem causa (Art. 884 do CC), devendo a posse, antes justa, ser declarada precária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor provido para determinar a reintegração de posse.

Tese de julgamento: "1. Comprovado o inadimplemento do comprador e ausente prova robusta de fato modificativo (novação), a resolução do contrato de compra e venda é medida que se impõe. 2. A reintegração de posse do imóvel ao vendedor é efeito legal e consequencial da resolução do contrato por inadimplemento, independentemente da existência de cláusula resolutiva expressa, visando o retorno das partes ao status quo ante."

(...)

(N.U 1007272-27.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

Pelo exposto
,
nego provimento ao recurso
.
Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, em razão da gratuidade da justiça a ele concedida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026